Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-47.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005352-47.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LABORATORIO SOLOS E PLANTAS ANALISES AGRONOMICAS LTDA - CNPJ: 15.424.456/0001-56 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LABORATÓRIO SOLOS E PLANTAS ANÁLISES AGRONÔMICAS LTDA., PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença de origem com fundamento no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, em demanda que questiona a legalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) no contexto do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (microgeração fotovoltaica).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar o “distinguishing” suscitado entre o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça e a hipótese de microgeração fotovoltaica no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica; e (ii) saber se o acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao concluir que a parte apelante não impugnou os fundamentos meritórios da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Deve ser reconhecido o erro de premissa fática no caso, considerando que a parte apelante não se limitou a arguir nulidade formal por omissão da sentença, mas apontou a impossibilidade de aplicação do tema repetitivo à hipótese dos autos.

5. A discussão relativa à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD no sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ.

6. Conforme o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a correção de erro material mediante embargos de declaração quando demonstrada a sua existência; 2. Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas (energia solar) no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Convênio ICMS 16/2015 (Confaz); Decreto Estadual n. 382/2015; LC Estadual n. 696/2021, art. 37; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986; TJMT, N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024; STF, Súmulas 269 e 271.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 348026850) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pela instância de origem com fundamento no tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão recorrido, sob os fundamentos de que o acórdão aplicou inadequadamente o tema 986 do c. STJ sem realizar a distinção necessária e de que a apelação apontou a existência de
distinguishing
entre o tema 986 e a microgeração de energia.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e erro de premissa apontada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 356774351, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório
, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso contra o
v. acórdão (Id. 348026850) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pela instância de origem com fundamento no tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta os seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto ao
distinguishing
do tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça; (ii) erro de premissa fática quanto à impugnação de mérito da sentença.

1. DO ERRO DE PREMISSA FÁTICA.

No caso, o fundamento determinante do acórdão embargado residiu na compreensão de que não houve omissão por parte da sentença ao afastar a aplicação do tema 986 do c. STJ, concluindo-se que a parte apelante não teria impugnado os fundamentos meritórios da sentença sob a perspectiva de eventual desacerto do julgado.

Todavia, embora a ora embargante também tenha suscitado, em sua apelação, nulidade por omissão, sob o argumento de violação ao art. 489, § 1o, V, do CPC, não se limitou a tal insurgência formal.

Percebe-se que, de fato, houve o apontamento da existência de
distinguishing
entre o tema 986 e a hipótese de autogeração de energia fotovoltaica, o que configura impugnação substancial das razões de decidir da sentença.

Há, portanto, erro material no acórdão embargado, pois a premissa de que não houve impugnação de mérito da sentença destoa das razões recursais apresentadas.

2. DO “
DISTINGUISHING”
DO CASO EM RELAÇÃO AO TEMA 986 DO STJ.

Ainda que se mantenha a primeira conclusão do acórdão – inexistência de omissão na sentença –, a existência, ou não, de
distinguishing
no caso deve ser analisada.

Feitas essas considerações,
diferentemente da conclusão adotada pelo d. Juízo de origem, impende destacar que a matéria em discussão no presente feito não se confunde com o objeto do tema 986 do c. STJ.

A análise detida da questão submetida a julgamento e afeta ao tema n. 986 da Corte Superior revela que a discussão se refere à incidência da TUST e da TUSD envolvendo as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em operações convencionais de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final, ou seja, em que há efetiva comercialização do produto; não se discute a ocorrência do fato gerador, mas sim a composição da base de cálculo do ICMS.

No presente caso, a matéria debatida é diversa, porquanto se questiona a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regulado pela Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL.

Nesse sistema, a energia ativa injetada pela unidade consumidora (como a da parte autora) é cedida, a título de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa.

Não há, portanto, circulação jurídica de mercadoria (venda) da energia injetada, mas sim uma operação de mútuo, o que afasta a ocorrência do fato gerador do ICMS sobre essa parcela.

A própria legislação tributária estadual, alinhada ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ (ao qual o Estado de Mato Grosso aderiu pelo Decreto n. 382/2015), reconhece essa sistemática, ao autorizar a concessão de isenção do ICMS sobre a energia fornecida pela distribuidora na “quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede”.

Isso significa que a tributação só deve ocorrer sobre o saldo positivo consumido da rede, ou seja, sobre a diferença entre a energia consumida e a energia injetada, quando a primeira for superior.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 696/2021 ratificou essa isenção até 2027, ao prever no art. 37:

“
Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL
”

A respeito, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que “
conforme o entendimento pacífico deste Sodalício, inclusive reafirmado na apreciação da medida cautelar formulada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não se identificam elementos materiais constitucionalmente previstos, notadamente ato jurídico de mercancia, que possam conferir legitimidade à cobrança de ICMS sobre a TUSD no contexto da compensação de energia solar, porquanto ausente fato gerador apto a ensejar a exigência tributária
.” (TJMT, N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE em 04/12/2024).

2.1. Da restituição do indébito tributário.

Nos pedidos iniciais do
writ,
a parte ora embargante requereu a exclusão da cobrança de ICMS sobre a TUSD nas faturas e ainda, a restituição das parcelas pagas nos últimos 5 anos.

Quanto à restituição dos valores pagos a partir da impetração do
mandamus
, é certo que tal pretensão não pode ser determinada, uma vez que os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança são vedados somente em relação aos períodos pretéritos, na forma das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Súmula 269 – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

“Súmula 271 –

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo LABORATÓRIO SOLOS E PLANTAS ANÁLISES AGRONÔMICAS LTDA., com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença e conceder em parte a segurança, determinando à autoridade coatora que
se abstenha de efetuar a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre a energia elétrica injetada e compensada no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (microgeração fotovoltaica)
da Unidade Consumidora n. 6/3086207-2, com efeitos desde o ajuizamento do
writ.

Por fim, mantenho a impossibilidade de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026